Tribunal: TJSP
Processo: 1006868-27.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais e morais – Rompimento da rede de água – Danos em imóvel particular - Responsabilidade do Estado – Danificações em imóvel particular decorrente de vazamento em rede de água – Omissão do Poder Público na manutenção e no conserto da rede de água, bem como no imóvel - Laudo pericial que atestou os danos no imóvel, ocasionados pelo vazamento – Nexo

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais e morais – Rompimento da rede de água – Danos em imóvel particular - Responsabilidade do Estado – Danificações em imóvel particular decorrente de vazamento em rede de água – Omissão do Poder Público na manutenção e no conserto da rede de água, bem como no imóvel - Laudo pericial que atestou os danos no imóvel, ocasionados pelo vazamento – Nexo causal demonstrado - Dever de indenizar – No mérito, ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Redução do valor da indenização pelos danos morais - Aplicação da tese 810 do Eg. STF, quanto à correção monetária e aos juros de mora. Recurso provido em parte.